Tribunal: TCU
Processo: 017.859/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9610/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Bianca Soares de Paula e considerar prejudicado por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de pessoal dos demais interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.859/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alefe Whitt Vieira Santos (XXX.111.396-XX); Bianca Soares de Paula (XXX.032.466-XX); Claudia Rafaela Pinheiro Lopes (XXX.704.616-XX); Gianluca Russano Neri (XXX.563.896-XX); Heydelberg Badaro Lima Junior (XXX.454.746-XX); Irany Gomes Oliveira (XXX.095.736-XX); Isadora Cristina Jacob Moreira (XXX.627.876-XX); Jussara de Souza Brito (XXX.970.876-XX); Laura Goncalves Sant Anna (XXX.325.906-XX); Valdirene Ribeiro Pinto (XXX.184.076-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.